Tribunal: TJDFT
Processo: 0719869-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECORRENTE VENCIDO. PREVISÃO LEGAL GERAL. ART. 55 DA LEI 9.099/95. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. ESPECIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente, nos quais defende a existência de contradição no que tange à fixação de honorários recursais. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. A decisão embargada não apresenta o vício apontado. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido. No caso, o recorrente, ora embargante, foi totalmente vencido em sua pretensão recursal, de modo que deve suportar o ônus da sucumbência. O fato de o pedido do autor recorrido, ora embargado, ter sido julgado procedente ,em parte, na primeira instância, não interfere na fixação dos honorários por esta Turma Recursal.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.